Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA DE MOTOCICLETA CONTRA AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SINISTRO ENVOLVENDO MÃE E FILHO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. NEGATIVA REGULAR DA SEGURADORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Os recorrentes pedem a condenação da seguradora ré/recorrida na obrigação de fazer consistente no pagamento de indenização securitária referente ao sinistro ocorrido na motocicleta de propriedade do 2o recorrente. Pedem ainda o recebimento de indenização por danos materiais no valor de R$ 241,48 (duzentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) ao 2o recorrente, bem como reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o veículo Peugeot 208, placa SSF0C28, coberto por uma apólice de seguro emitida pela recorrida, de propriedade da 1a recorrente envolveu-se em uma colisão com uma motocicleta (Royal Enfield Classic 350, placa SGU1C11), conduzida pelo 2o recorrente (Caio Figueira de Vasconcellos Vieira), a qual foi causada, segundo esclarece o 2o recorrente, por terceiro que conduzia um veículo Range Rover Evoque, de cor branca, o qual tentou realizar uma ultrapassagem em local e momento inoportunos, o que ensejou a adoção de manobras defensivas (frenagem brusca) pela condutora do Peugeot 208, ensejando uma batida traseira causada pela motocicleta, que seguia logo atrás. Acrescentam que um procedimento de sinistro foi aberto e este inicialmente foi deferido. No entanto, após revisão, foi constatada a impossibilidade de pagamento de indenização por expressa exclusão de risco, pois o acidente envolveu familiares.
4. Na sentença proferida ao ID 69406429, o juízo de primeiro grau concluiu que o acidente não foi causado pela condutora do veículo segurado, mas por terceiro, o que afasta o dever de indenização por parte da seguradora. Ademais, mesmo que se admitisse a responsabilidade da segurada, a cláusula contratual 7.1.2 exclui expressamente a cobertura de sinistros envolvendo familiares, como no caso dos autos. A ausência de provas que esclareçam a dinâmica do acidente também levou à presunção de culpa do condutor que colidiu na traseira, reforçando a inexistência de obrigação da ré em reparar os danos alegados.
5. Contra a referida a sentença, os recorrentes interpuseram recurso inominado, tendo esta Turma Recursal, por meio do acórdão de ID 70597499, anulado o julgado, a fim de os autos retornarem à origem para a realização de audiência de instrução e julgamento.
6. Realizada a produção da prova oral requerida pelos recorrentes, sobreveio a sentença de ID 77380228. No referido pronunciamento, o juízo de primeiro grau concluiu que a colisão entre os veículos dos recorrentes foi causada exclusivamente pelo condutor da motocicleta, que não manteve distância de segurança em relação ao automóvel à frente, em desacordo com o art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Destacou que não houve prova suficiente da participação de terceiro no acidente, tampouco de que a frenagem da condutora do veículo segurado tenha sido intensa ou irregular. Além disso, consignou que, mesmo que se admitisse a responsabilidade da segurada, a cláusula contratual 7.1.2 exclui expressamente a cobertura de sinistros envolvendo familiares, como no caso dos autos. Por essas razões, o juízo afastou o dever de indenizar por parte da seguradora recorrida.
7. Nas razões recursais, os recorrentes sustentam que a sentença incorreu em erro ao atribuir culpa exclusiva ao condutor da motocicleta, Caio, por não manter distância de segurança. Alegam que não há qualquer prova nos autos que comprove essa imprudência, e que a colisão decorreu de uma frenagem brusca realizada pela condutora do veículo segurado, Patrícia, em razão de uma manobra irregular de terceiro. Argumentam que a ausência de lesões nos passageiros do carro não pode ser usada como prova da inexistência de freada brusca, pois os cintos de segurança cumpriram sua função. Além disso, destacam que Caio não possui infrações de trânsito e que sua condução foi compatível com as normas de segurança. Os recorrentes também rebatem o fundamento de que a seguradora estaria isenta de responsabilidade por se tratar de acidente entre familiares, afirmando que não houve qualquer conluio entre as partes e que a cláusula contratual de exclusão não pode ser aplicada sem prova de má-fé. Alegam que a própria seguradora inicialmente reconheceu o dever de indenizar, tendo inclusive retirado a motocicleta da concessionária, o que configura sub-rogação nos termos do art. 786 do Código Civil. Por fim, sustentam que a negativa posterior da seguradora foi indevida e contraditória, e que a ausência de laudo de vistoria no momento da retirada do veículo reforça a necessidade de responsabilização da recorrida.
8. Contrarrazões ao ID 77380235.
9. Da gratuidade de justiça. Benefício concedido por força do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0715459-83.2024.8.07.0003.
III. Questão em discussão
10. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se caberia o pagamento de indenização securitária, assim como cumpre perquirir se os fatos narrados dariam azo à reparação por danos morais.
IV. Razões de decidir
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
12. O Código de Trânsito Brasileiro (art. 29, inciso II, da Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção relativa de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente. Precedente: Acórdão n.1139804, 07164300320178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 27/11/2018.
13. No caso, não há elementos de informação capazes de afastar a referida presunção. Isso porque sobressai do contexto probatório que o 2o recorrente, condutor da motocicleta, deixou de adotar a cautelas necessárias ao trafegar atrás do veículo conduzido pela 1a recorrente, sobretudo a distância de segurança, especialmente porque a condução de motocicletas demanda maior diligência do piloto, visto que se trata de veículo desprovido dos aparatos de segurança instalados nos automóveis. Além disso, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a exclusão de cobertura securitária para o caso de sinistro que envolve parentes, o que se aplica ao caso, porquanto os recorrentes se tratam de mãe e filho. Escorreita, portanto, a sentença.
14. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o art. 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por outro lado, o artigo 188, inciso I, do CC prevê que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, sendo este último a hipótese dos autos, razão pela qual não há danos morais a indenizar, diante da ausência de ato ilícito praticado pela recorrida.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivo relevante citado:
Art. 29, inciso II, do CTB.
Arts. 186 e 188, I, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão n.1139804, 07164300320178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 27/11/2018.